Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-61.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701282-61.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LEANDRO JUNIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o não conhecimento do recurso pela inobservância do princípio da dialeticidade, considerando que a r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial por dois fundamentos distintos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator